Tribunal: TJSP
Processo: 2282788-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais. Contrato de financiamento estudantil celebrado entre a autora e a instituição financeira. Pretensão de imputar a responsabilidade pelo pagamento do saldo devedor do contrato bancário à instituição de ensino em decorrência da adesão ao

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais. Contrato de financiamento estudantil celebrado entre a autora e a instituição financeira. Pretensão de imputar a responsabilidade pelo pagamento do saldo devedor do contrato bancário à instituição de ensino em decorrência da adesão ao programa "UNIESP PAGA". Pedido de antecipação de tutela para excluir o nome da autora dos órgãos restritivos. Impossibilidade. Ausência dos requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Tutela provisória indeferida. Recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2282788-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A, é agravada VANESSA PIASSA URQUIZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2282788-92.2019.8.26.0000 - Sorocaba – R – Voto no 43.916
Voto no 43.916
Agravo de Instrumento n.o 2282788-92.2019.8.26.0000
Comarca: Sorocaba - 1a. Vara Cível
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Vanessa Piassa Urquiza
Interessado: Uniesp S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Adriana Faccini Rodrigues
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por
danos morais e materiais. Contrato de financiamento estudantil celebrado entre a
autora e a instituição financeira. Pretensão de imputar a responsabilidade pelo
pagamento do saldo devedor do contrato bancário à instituição de ensino em
decorrência da adesão ao programa “UNIESP PAGA”. Pedido de antecipação de
tutela para excluir o nome da autora dos órgãos restritivos. Impossibilidade.
Ausência dos requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos
artigos 300 e 311, II, do CPC. Tutela provisória indeferida. Recurso provido para
esse fim.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 111 dos
autos principais que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais, deferiu o pedido de
tutela antecipada.
Recorre o abanco alegando que o financiamento celebrado entre as partes
está de acordo com as normas regulamentares do sistema financeiro, de modo que a
inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito representou apenas
exercício regular do direito. Ressalta que a negativação não visa apenas satisfazer
interesse próprio ou punir o devedor, mas, sobretudo, preservar terceiros para que
tomem conhecimento dos inadimplementos existentes. De resto, postula a concessão do
efeito suspensivo ao recurso, com o seu final provimento para que seja revogada a tutela
antecipada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2282788-92.2019.8.26.0000 - Sorocaba – R – Voto no 43.916
Denegado o efeito suspensivo (fls. 17), a agravada apresentou
contraminuta (fls. 20/30), pela manutenção da decisão atacada.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz da causa, o recurso merece
provimento.
Sob a ótica do Novo Código de Processo Civil, tanto a tutela cautelar
como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos aos autos pela
parte convençam o Juiz da “probabilidade do direito”, devendo ainda estar presente o
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (Novo CPC, art. 300).
Vale dizer ainda que agora “não há mais espaço para discutir, como ocorria
no CPC de 1973, que os requisitos para a concessão da tutela antecipada ('prova inequívoca da
verossimilhança da alegação') seriam, do ponto de vista da cognição jurisdicional, mais
profundos que os da tutela cautelar” (CASSIO SCARPINELLA BUENO, Manual de
Direito Processual Civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, 2a ed. rev., atual.
e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 254).
Já no caso da tutela de evidência, ocorrem duas diferenças em relação às
tutelas de urgência: primeiro, prescinde-se da comprovação do perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo; segundo, exige-se daquele que pugna por ela uma
demonstração da maior juridicidade de seu direito, adaptando a exigência genérica do
caput do art. 300, às situações específicas previstas no artigo 311, incisos II a IV, do
Novo CPC, salientando que o inciso I cuida do seu deferimento enquanto medida para
coibir o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório da parte.
Na hipótese em apreço, com o devido respeito, não se fazem presentes
nem os requisitos para tutela de urgência e tampouco para tutela de evidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2282788-92.2019.8.26.0000 - Sorocaba – R – Voto no 43.916
Como se vê dos autos, a autora propôs a presente ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos
morais ao argumento de que assinou o contrato de financiamento estudantil com o
Banco do Brasil e aderiu ao FIES.
Alega que o saldo devedor do contrato bancário relativo ao curso superior
de sua escolha seria quitado pelo programa “UNIESP PAGA”, o que não foi feito até o
presente momento.
Por entender que a recusa ao pagamento foi indevida, propôs a presente
ação com o intuito de se desvincular do saldo devedor apresentado pela instituição
financeira.
No entanto, pela simples leitura do contrato de abertura de crédito para o
financiamento de encargos educacionais ao estudante do ensino superior (fls. 71/84
autos principais), já é possível verificar que o ajuste foi celebrado entre a autora e o
Banco do Brasil, este, inclusive, na qualidade de representante do fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação (FNDE), inexistindo qualquer vínculo entre o banco e a
mantenedora corré.
Diante da ausência de qualquer vinculação jurídica entre a instituição
financeira e a corré não há como desvincular a autora da responsabilidade pelo
pagamento das prestações expressamente previstas no contrato nesta sede de jurisdição,
antes mesmo da instauração do contraditório entre as partes.
Assim, em princípio, o apontamento levado a efeito pelo Banco corréu
(fls. 106 autos principais), não pode ser repreendido por contar, ainda, com a aparência
do exercício regular de um direito de crédito. E sem a probabilidade do direito da autora
a ser melhor evidenciada durante o trâmite processual, a medida não pode prevalecer.
Diante de tais circunstâncias, forçoso reconhecer a higidez do contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2282788-92.2019.8.26.0000 - Sorocaba – R – Voto no 43.916
até porque a presente ação não busca invalidar o financiamento, mas apenas imputar a
responsabilidade de pagamento à instituição de ensino.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para cassar a antecipação de tutela concedida.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator